Tribunal: TJES
Processo: 0013146-67.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima

PROCESSO Nº
0013146-67.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDOMIRO AMORIM DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
VALDOMIRO AMORIM DE JESUS

em face da Sentença de fls. 55/59, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto Lei º 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando a pena em 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Em razões recursais (fls. 65/71), a Defesa requer a absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Contrarrazões ministeriais às fls. 73/79 pelo parcial provimento do recurso, apenas quanto à valoração neutra da circunstância judicial “motivos”.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 3207905), opinando pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
VALDOMIRO AMORIM DE JESUS

em face da Sentença de fls. 55/59, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto Lei º 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando a pena em 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Em razões recursais (fls. 65/71), a Defesa requer a absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Contrarrazões ministeriais às fls. 73/79 pelo parcial provimento do recurso, apenas quanto à valoração neutra da circunstância judicial “motivos”.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 3207905), opinando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Conforme consta da exordial, o acusado, no dia 14 de setembro de 2019, no bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, “jogou o veículo em cima da vítima”, desceu do carro e puxou sua ex-esposa pelos cabelos, bem como desferiu um tapa em seu pescoço (fl. 02).

A vítima, em audiência de instrução e julgamento (fls. 53/54), afirma que “ele me agrediu, me deu um tapa no pescoço e me puxou pelos cabelos”.

Não custa rememorar que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica está impregnada de especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (
STF
: Inq nº 2563, Relª. Minª. p/ Acórdão
CÁRMEN LÚCIA
, Tribunal Pleno, DJe de 28.5.2010;
STJ
: AgRg no HC nº 337.300/RJ, Rel. Min.
NEFI CORDEIRO
, Sexta Turma, DJe 17.6.2016 e
TJES
: Apelação Criminal nº 009090014367, Rel. Des.
NEY BATISTA COUTINHO
, Primeira Câmara Criminal, DJ de 18.3.2011).

O apelante, ainda em audiência de instrução e julgamento, confessa que houve discussão verbal com a vítima, porém, sem chegar às vias de fato.

Consoante muito bem fundamentado pelo d. Magistrado
a quo
(fls. 55/59),

Neste contexto, como a Contravenção Penal de Vias de Fato consiste na prática de atos de perigo menor, como atos de provocação, empurrões, dentre outros comportamentos, os fatos do acusado não deixam dúvidas acerca da incidência da contravenção penal.

Assim, analisando os autos, reputo que a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, praticada pelo acusado contra sua ex-esposa, restaram devidamente comprovadas nos autos, em especial pelos depoimentos prestados pela vítima tanto em esfera policial quanto judicial.

Dito isso, no que se refere à dosimetria da pena, o apelante argumenta, em apertada síntese, que o Juízo “
a quo”

valorou negativamente circunstâncias judiciais de forma indevida, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

Ao realizar a dosimetria da pena, o MM.º Magistrado consignou o seguinte:

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança 'p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporcional na prática do delito; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ HC 25200 7/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2110612016); as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 20 dias de prisão simples.

Como é sabido, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos, necessários à individualização.

Observa-se que ao valorar negativamente quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), o Magistrado valeu-se de fundamentação inidônea, eis que além de utilizar elementos do próprio tipo penal, argumentou de forma genérica.

Firmadas tais premissas, entendo que as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, motivos e consequências do crime, devem ser neutralizadas, uma vez que os elementos presentes nos autos são próprios do tipo penal.

Quanto a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, entendo ser possível a manutenção de sua valoração de forma negativa.

Explico.

A título de reforço argumentativo, consoante demostrado nos autos, o apelante, além de estar alcoolizado, jogou o carro que dirigia em direção a vítima, a fim de imprensá-la contra a parede, sendo necessário, assim, valorar às circunstâncias do crime.

Dessa forma, neutralizadas três circunstâncias judiciais, mas mantida uma delas como desfavorável (circunstâncias do crime), reputo suficiente e proporcional a pena-base aplicada na r. sentença em 20 dias de prisão simples.

Aliás, tal patamar está inclusive aquém do devido, considerando as frações ideais de 1/6 sobre a pena mínima e de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial.

Quanto a isso, filio-me ao entendimento do STJ segundo o qual “o fato de serem consideradas positivas algumas circunstâncias judiciais, ainda que isso não tenha acontecido em instâncias inferiores, não autoriza uma automática redução da sanção aplicada na primeira fase da dosimetria, sobretudo quando ela já foi originalmente fixada próxima ao mínimo e ainda restam circunstâncias judiciais desfavoráveis” (STJ, HC n. 504.462/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021).

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante relativa a confissão (art. 65, inciso III, alínea
d
, do CP), reduzindo a pena para 15 dias de prisão simples, e, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
f
, do CP, agravando a pena em 10 dias e, consequentemente, fixando a pena em 25 dias de prisão simples.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e causas de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva imposta pelo juiz
a quo
em 25 dias de prisão simples.

Quanto ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais, ressalto que este deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGOS 157,§2º, INCISOS I E II E ARTIGO 157, §3º, INCISO II C/C ARTIGO 14, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIMENTO CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO - ISENÇÃO DE CUSTAS INVIABILIDADE MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE NÃO CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Inviável o acatamento da tese absolutória quando as provas contidas no caderno processual demonstram de modo suficiente a autoria delitiva por parte do réu, não havendo que se falar na absolvição ou desclassificação do crime. 2 -
A isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.
3 Encontrando-se devidamente motivada a decisão que negou o direito ao réu de recorrer em liberdade, evidenciando-se a presença dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, bem como em razão da sentença condenatória e pena aplicada, além do fato de ter permanecido preso durante toda a instrução processual, resta inviável o pleito de recorrer em liberdade. 4 - Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024180163149, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022) (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a pena aplicada ao réu na sentença combatida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CRIMINAL
.
VIAS DE FATO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.

PENA-
BASE
MANTIDA. REFORÇO ARGUMENTATIVO
.
CUSTAS.
ISENÇÃO
. JUÍZO EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. A autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, praticada pelo acusado contra sua ex-esposa, restaram devidamente comprovadas nos autos, em especial pelos depoimentos prestados pela vítima tanto em esfera policial quanto judicial. 2. Neutralizadas três circunstâncias judiciais, mas mantida uma delas como desfavorável (circunstâncias do crime), resta suficiente e proporcional a pena-base aplicada apenas dez dias acima do mínimo legal (STJ, HC n. 504.462/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021). 3. Quanto ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais, este deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.